Tribunal: TJMT
Processo: 1083171-12.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083171-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILZA PINTO SAMPAIO - CPF: 688.871.401-20 (RECORRENTE), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilza Pinto Sampaio

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONTA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que a complexidade da causa seria incompatível com o rito dos juizados especiais.

Pretensão fundada na ausência de justificativa para aumento abrupto de consumo, rejeição de reclamações administrativas e ausência de provas da efetiva prestação dos serviços pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há falha na prestação de serviço público essencial, decorrente da cobrança de consumo de água em valores desproporcionais à média histórica; e

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais em razão da ausência de solução administrativa eficaz e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

VOTO: 23

PT 22.04

A concessionária não comprovou a efetiva prestação de serviço no volume cobrado, tampouco justificou a variação do consumo, infringindo o dever de informação previsto no art. 6º, III e VIII, do CDC.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a readequação das faturas, com base na média dos 12 meses anteriores.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

Comprovada despesa com encanador, é cabível o ressarcimento do valor pago, devidamente corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária à readequação das faturas e ao pagamento de danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

1. O aumento abrupto e não justificado nas faturas de consumo de água configura falha na prestação de serviço e impõe a readequação dos valores com base na média histórica de consumo. 2. A negativa de solução administrativa eficaz para problema de consumo irregular enseja compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6º, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilza Pinto Sampaio

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ilza Pinto Sampaio
.

Ação
: Declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de liminar

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
272830859
): julgou
extinto o processo, por entender que há complexidade na causa incompatível com o procedimento dos juizados especiais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

272830861
):
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial, para declarar inexistente o débito e ainda, condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
272830872)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ilza Pinto Sampaio

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação na qual a consumidora pretende a revisão das faturas geradas entre os meses de 08/2023 à 08/2024. A parte consumidora alega que o consumo praticado em sua residência sempre foi o mínimo, contudo, a concessionaria de serviços passou a cobrar valores muito acima do esperado, o que foi discutido via SAC e PROCON-MT, tendo sido mantido o posicionamento da concessionária de serviços.

Diante da situação enfrentada, a parte recorrente pretende, o reconhecimento de danos materiais, com o valor gasto com encanador que fez vistoria em sua residência (laudo id. 272830367), ressarcimento do valor pago a maior entre 08/2023 e 08/2024, além de danos morais, por desvio do tempo produtivo.

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a existência de falha na prestação dos serviços ofertados pela reclamada.

Como se observa, a reclamante, diante da discrepância dos consumos apurados entre 08/2023 e 08/2023 apresentou reclamação perante a concessionária, tendo sido negada a reanálise das faturas de forma administrativa.

Sendo assim, a consumidora solicitou que um encanador fosse até a sua residência, arcando com os custos do serviço prestado. Contudo, naquele momento não foi constatado nenhuma avaria na parte interna da residência, vejamos:

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que não foi apresentado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção. Contudo, a parte reclamada apresentou o histórico de fatura e alguns termos de Ordens de Serviços. Dentre as OS, consta que em 10/2024 foi realizada a substituição do medidor de consumo observa-se, consta que, no mês anterior à substituição o consumo foi de 207 m3 e, logo após a troca, o consumo foi de 135m3.

Por conseguinte, a recorrente relata que, em razão da discordância, realizou reclamação administrativa perante a recorrida (SAC) e ainda, perante o PROCON e trouxe comprovação aos autos (id.
272830366

e
272830362
).

A Concessionária de água não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela recorrente, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada a readequação dos faturamentos discutidos, com à média a ser utilizada dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido.

VOTO: 23

PT 22.04

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a média de leitura mensal, com aplicação de multa indevida.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE

VOTO: 23

PT 22.04

ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita

que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a realizar
a readequação dos faturamentos discutidos (de 08/2023 a 08/2024), com à média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido; ao pagamento de danos materiais fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção desde o desembolso (29/10/2024 – id. 272830367) e juros a partir da citação (27/11/2024 – id. 2372830371)).
ao pagamento de danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do
artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025